Tribunal: TJDFT
Processo: 0745800-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745800-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR SOUSA VELOSO AGRAVADO: JOAO VICTOR VELOSO FILHO, AURORA MARIA SOUSA VELOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo embargante, VICTOR SOUSA VELOSO, contra a decisão interlocutória que, nos autos dos embargos de terceiro no. 0719816-07.2023.8.07.0015, inferiu os pedidos de suspensão da arrematação e de inclusão dos arrematantes no polo passivo da lide. Os embargos foram opostos em face do ato de constrição realizado nos autos da insolvência civil no. 0706266-13.2021.8.07.0015, que tem como massas insolventes os seus genitores idosos, JOÃO VICTOR VELOSO FILHO e AURORA MARIA SOUSA VELOSO. Em apertada síntese, o agravante sustenta que o imóvel penhorado nos autos do processo de insolvência civil proposto pelos seus genitores é bem de família, sendo, assim, impenhorável. Discorre que, apesar do imóvel pertencer a seus genitores, ele também reside no bem, sendo, assim, copossuidor. Destaca possuir uma doença mental incapacitante, sendo totalmente dependente dos seus genitores insolventes, que não são proprietários de nenhum outro bem imóvel. Discorre que o mencionado bem foi objeto de arrematação no dia 19/09/2023, pelo valor de R$ 455.000,00, por JANDER BERDNARDO FIAMENI e, por isso, requereu, nos termos do §4o do art. 903 do CPC, que o referido arrematante e seu cônjuge fossem incluídos no polo passivo dos embargos de terceiro, na condição de litisconsortes passivos necessários. Requereu, ainda, que fosse acrescido ao pedido inicial a procedência do pedido para a invalidação da arrematação, pelos mesmos motivos de fato e de direito expostos na petição inicial. Defende, assim, tanto o cabimento dos embargos de terceiro quanto a necessidade de inclusão dos arrematantes na lide. Nesses termos, requer: “a) a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de suspender a ultimação dos atos de expropriação culminado com a arrematação do bem imóvel e de família em tela, consoante dispõe o artigo 678 do Código de Processo Civil, confirmando-se tal tutela no julgamento de mérito do recurso, a viger até o julgamento final da presente ação de embargos de terceiro, independentemente do andamento ou do deslinde da impugnação à arrematação apresentada em 11/10/202 pelo agravante e seus genitores nos autos da insolvência, que aguarda manifestação do administrador judicial, conforme intimação de 20/10/2023 (em anexo); b) o conhecimento e provimento do recurso, ademais, para reformar a decisão recorrida e fazer incluir os arrematantes no polo passivo da lide na condição de litisconsortes passivos necessários, cuja decisão, como visto, restou desprovida de qualquer fundamentação legal”. Preparo recolhido (ID 52770457). É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso porque presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar restringe-se a suspensão dos atos de expropriação do bem arrematado. Quanto a probabilidade do direito, sabe-se que a legitimidade dos filhos residentes no imóvel para defesa e proteção do bem de família funda-se na garantia constitucional do direito de moradia (artigo 6o), no direito de defesa da entidade familiar (artigo 226, § 4o) e também no preceito maior da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III). A proteção não é da propriedade, mas da moradia e da dignidade dos que nela habitam, razão pela qual todos os membros da entidade familiar são igual e autonomamente colegitimados para opor embargos de terceiro arguindo a impenhorabilidade do bem. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “Os filhos, integrantes da entidade familiar, são partes legítimas para opor embargos de terceiro, discutindo a condição de bem de família do imóvel onde residem com os pais” (AgInt no REsp 1668220/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 30/08/2019). Em análise perfunctória dos autos, verifico que, ao que parece, não restou decidido de forma cabal na origem (processo de insolvência civil no. 0706266-13.2021.8.07.0015) se o imóvel penhorado é efetivamente um bem de família, visto que o juiz postergou a referida análise para depois da fase de arrecadação dos bens (ID 150663941). Confira-se: “A respeito do terceiro requerimento, relativo à declaração de bem de família, a dispensa de arrecadação pressupõe prova inequívoca da impenhorabilidade do ativo. Do contrário, o ativo deve ser arrecadado, deixando a discussão do bem de família para futuro contraditório. No caso, deve o administrador judicial instruir o seu pedido com cópias dos documentos do processo no 0007530-03.2011.8.07.0001 que trataram do reconhecimento do bem de família” (ID 150663941). Além disso, no ID 167093105 dos embargos de terceiro, foram juntados documentos que indicam que o recorrente não possui bens registrados em seu nome e que ele reside no imóvel penhorado desde 1995. Assim, considerando-se a condição do recorrente de dependente dos pais e a insolvência de seus genitores, constato a plausibilidade das alegações do recorrente, no sentido de que o imóvel objeto da penhora, arrematado e já leiloado nos autos da ação de insolvência, pode de fato de ser o único imóvel se seus genitores insolventes, ambos idosos, com mais de 70 anos, e que serve de moradia também para o filho incapaz (agravante). Dessa forma, resta evidenciada a probabilidade do direito do recorrente. Quanto à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, esta também se revela evidente, tendo em vista que a não concessão de efeito suspensivo ao processo de origem possibilitará a arrematação definitiva do bem reputado de família. Nessa senda, diante da probabilidade do direito alegado pelo agravante, do risco de dano grave e de difícil reparação, e até mesmo por cautela, sobretudo em razão da lide envolver interesse de incapaz, deve ser deferida a liminar pugnada, a fim de obstar os efeitos da arrematação realizada nos autos do processo de insolvência civil, até o pronunciamento definitivo desta eg. Turma. Conclusão Ante o exposto, conheço do agravo e DEFIRO a liminar, para obstar os efeitos da arrematação realizada nos autos do processo de insolvência civil no. 0706266-13.2021.8.07.0015, até o pronunciamento definitivo desta eg. Turma. Comunique-se ao Juiz de origem e solicitem-se as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Colha-se parecer do Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va